Tribunal: TCU
Processo: 017.113/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental e José Eduardo Matsumura Tundisi contra decisão que julgou suas contas irregulares com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos pela Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental (Aiiega) e por José Eduardo Matsumura Tundisi, contra o Acórdão 5453/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e multas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes e à Financiadora de Estudos e Projetos.